Tribunal: TJSP
Processo: 1052372-07.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que considerou prejudicado anterior agravo Interno interposto contra decisão monocrática – Julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado – Esgotamento da prestação jurisdicional de segundo grau, inviabilizando o conhecimento do Agravo – Recurso desprovido – Decisão monocrática mantida.